Tribunal: TJES
Processo: 5023239-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023239-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA NAYARA ROCHA RAMOS ALVES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023239-73.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MONICA NAYARA ROCHA RAMOS ALVES

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MONICA NAYARA ROCHA RAMOS ALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
, que assim decidiu:
“SENTENÇA: Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95, decido. Devidamente intimada, a parte autora não compareceu. Impõese, assim, a extinção do processo. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, I da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários”
.

Em sede recursal (ID 15015684), a recorrente alega que efetuou requerimento solicitando ao juízo que a audiência fosse realizada por videoconferência, pois na data agendada estaria em viagem no exterior, pedido este não atendido, fato que teria acarretado cerceamento de defesa, pelo que pugna pela anulação da sentença e realização de nova audiência.

Contrarrazões no ID 15015687.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada, que extinguiu o feito ante o não comparecimento do autor à audiência de conciliação.

Conforme estabelece o art. 51, I, da lei n. 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Isso decorre da aplicação prática dos princípios da celeridade e informalidade, haja vista que a parte autora é, em tese, a principal interessada no deslinde do feito de forma rápida, não se justificando que a mesma retarde a tramitação do feito por motivos de natureza exclusivamente privada.

Portanto, uma vez ajuizada a demanda, não pode a parte autora faltar a qualquer ato processual, o que acarretará na imediata extinção do feito, sem a necessidade de sua intimação, seja pessoal (§ 1º do art. 485, do CPC/2015) ou na pessoa de seu patrono, eis que o CPC/2015 possui apenas aplicação subsidiária nos processos movidos nos juizados especiais cíveis.

Pois bem,
a Resolução Nº 354 de 19/11/2020 regulamenta da matéria, e prevê em seu artigo 5º, que a realização de audiências por videoconferência ou telepresencial não é obrigatória, e depende da discricionariedade do juiz pela conveniência do ato, determinando em seu parágrafo 3º que em caso de indeferimento ou não apreciação do pedido, é ônus do requerente o devido comparecimento a audiência preagendada
, nos termos abaixo:

Resolução Nº 354 de 19/11/2020

Art. 5º Os advogados, públicos e privados, e os membros do Ministério Público poderão requerer a participação própria ou de seus representados por videoconferência.

§ 1º No interesse de partes, advogados, públicos ou privados, ou membros do Ministério Público, que não atuarem frequentemente perante o juízo, o requerimento será instruído por cópia do documento de identidade.

§ 2º O deferimento da participação por videoconferência depende de viabilidade técnica e de juízo de conveniência pelo magistrado.

§ 3º

É ônus do requerente comparecer na sede do juízo, em caso de indeferimento ou de falta de análise do requerimento de participação por videoconferência.

O artigo 22, §2º da lei 9099/95 apenas admite a possibilidade de realização da conciliação não presencial nos juizados especiais, por meio de recursos tecnológicos disponíveis, e não obriga o juízo a realizar audiência por videoconferência, de modo que deve ser aplicada os termos da resolução supra, que trata especificamente da matéria.

Dito isso, uma vez tendo a parte autora faltado à audiência marcada (ID. 15014933), impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Isto posto, correta a extinção do processo realizada pelo juízo de piso, posto que em consonância com o estabelecido no art. 51 da lei n. 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)